Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVANTE(S):
RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE(S):
ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE(S):
ANTONIO RENATO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE(S):
ANDREA CHUEIRI ARANTES RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE(S):
FERNANDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE(S):
CAROLINA ERIKA AUGUSTIN RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVADO(S):
ELISETE TEREZINHA BERGAMIN
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN
TERCEIRO INTERESSADO:
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
TERCEIRO INTERESSADO:
GIL GOLDSTEIN
TERCEIRO INTERESSADO:
LISANE BOENIG BOGER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA E OUTRO(S) contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Indenização por perdas e danos e danos morais c/c Reintegração de posse c/c Extinção de Condomínio no 1002137-16.2019.8.11.0025 ajuizada pelo ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN e ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN em face do ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM e LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM que, apesar de deferir a produção da prova oral (oitiva de testemunhas e das partes) e da prova grafotécnica requerida pelos autores, indeferiu a expedição de ofícios às Serventias Registrais que podem ser facilmente obtidas através sem qualquer intervenção judicial, assim como a produção da prova pericial requerida pelos réus reconvintes para fins de “constatação da extensão e efetivo uso da área pelos reconvintes, com exploração de atividade agropecuária, desde a imissão na posse”.
Inconformados com tal decisão, sustentam os réus reconvintes que a pertinência da mencionada prova pericial requerida está na necessidade de ampla comprovação da ocorrência da usucapião sobre a área, tal como suscitada em contestação e em reconvenção, em função da ocupação e exploração da atividade agropecuária nos últimos 11 (onze) anos.
Asseveram que a manutenção do indeferimento da prova pericial inviabilizará a sua realização a posteriori uma vez que, mesmo que venha a ser acolhida eventual preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em sede de apelação, com determinação de devolução dos autos à origem para a realização da prova, já haverá um pré-julgamento da ação, o qual certamente influenciará na análise da prova que vier a ser produzida posteriormente à sentença, sem contar a clara violação princípio da duração razoável do processo.
Alegam que, além de afrontar os artigos 369, 373 e 464, todos do CPC/15, e princípios constitucionais – a saber, ampla defesa e contraditório, devido processo legal e duração razoável do processo – a decisão agravada ainda teria se equivocado em deixar de reconhecer desde logo a prescrição quadrienal da pretensão autoral, nos termos do inciso II do art.178 do CC/2002.
Aduzem que os fatos irrelevantes cujas provas podem ser dispensadas pelo juiz, nos termos do parágrafo único do art.370 do CPC/15, são apenas aqueles em que a sua ocorrência ou não em nada alteraria o resultado da demanda, o que não é o caso dos autos.
Replicam a arguição de que, não obstante a juntada dos comprovantes de pagamento à Fazenda Triunfo e a comprovação inequívoca de que os autores tinham ciência do negócio jurídico, especialmente pelo recibo e comprovantes de pagamento de R$1.180.140,00, considerando a gravidade das alegações dos agravados, e os riscos de um possível desfazimento do contrato para os seus negócios, além da defesa de mérito quanto à validade da aquisição, os adquirentes agravantes registram que suscitaram também em contestação (Súmula 237 do STF), como também em sede de reconvenção a arguição de usucapião, seja na forma do art.1.242, seja na do parágrafo único do art.1.238, ambos do CC/2002, haja vista a absoluta boa-fé na compra, pois a posse foi exercida de forma ininterrupta, sem oposição e com animus domini.
Arguem que, diante disso, a perícia a ser produzida não pode ser considerada “inútil”, “protelatória” ou “irrelevante”, visto que, com ela, pretendem demonstrar não apenas que o solo foi “corrigido, melhorado, preparado e conservado para a atividade econômica”, mas que o imóvel já vem sendo explorado desde que os agravantes adentraram a sua posse para a exploração da atividade agropecuária, de modo a reforçar aquilo que já restou demonstrado na prova oral e documental.
Aduzem, também, que embora o juízo singular tenha concluído não ser o momento oportuno para a apreciação da arguição da prescrição quadrienal, tal prescrição deveria ser reconhecida liminarmente, na forma do §1o do art.332 do CPC/15, porquanto já ultrapassado o prazo de quatro anos da pretensão para anulação de contrato por fraude, seja contado da data da pactuação em si, seja do registro da respectiva escritura, o que deveria dar ensejo à imediata extinção do feito na forma do inciso II do art.487 do mesmo Código.
Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o trâmite do feito na origem, evitando-se a prolação de sentença antes de o Tribunal decidir pelo direito dos adquirentes agravantes à produção da prova pericial requerida.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, ao menos para o atendimento de parte da pretensão liminar aviada neste recurso.
Nesse viés, embora os próprios agravantes afirmem que a prova oral requerida e devidamente deferida pelo juízo de origem já tenha sido produzida em sede de audiência de instrução, não há como acolher a paralisação integral do trâmite do feito na origem uma vez que, até onde se sabe, a produção da grafotécnica, também deferida a pedido da parte autora, ainda não teve a sua produção finalizada.
Assim, não se afigura conveniente sustar o curso do processo nesse particular, de modo impedir que a produção de tal prova seja finalmente ultimada, já que, aí sim, estaríamos indo de encontro com o princípio da duração razoável do contrato.
Por outro lado, não é possível deixar que advenha a prolação de uma sentença exauriente, tão logo aporte aos autos a prova grafotécnica requerida pela parte adversa, antes deste juízo ad quem manifestar-se acerca da conveniência ou não da prova pericial pretendida pelos autores.
Com isso, embora não se afigure razoável impedir o curso natural da colheita das demais provas, mister que se garanta à parte recorrente que o eventual provimento final do recurso não se torne inócuo.
Ante o exposto, defiro em parte a liminar recursal, tão somente para determinar que o juízo singular não profira sentença nos autos de origem até o julgamento definitivo desse recurso, ficando, porém, autorizado o prosseguimento da fase instrutória.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa assim como os terceiros interessados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora